Tribunal: TJMT
Processo: 1037169-20.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037169-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATHOS ANDRE FELIX PEREIRA - CPF: 053.577.221-10 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TESE DE APLICABILIDADE DO ARTIGO 27 DO CDC – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3º, V, do Código Civil.

Não havendo qualquer causa interruptiva da prescrição a ser considerada, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência do fato gerador, qual seja, a data da inclusão da restrição nos órgãos de proteção.

Conforme jurisprudência, o prazo prescricional para discutir inscrição indevida é de 3 e não de 5 anos, sendo aplicável os termos do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo provas no sentido de que a inscrição ocorreu em 24/03/2016 forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição quando a ação fora proposta somente 18/12/2020.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto prela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de indenização moral e apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos diante da ausência de prova da contratação e origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, de ofício, opino pela prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, no mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
da reclamação, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido neste auto, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

Ademais, opino pela improcedência do pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé, pois entendo que a atitude da mesma não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual é descabida a sua condenação.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral por inscrição indevida, sem provas da contratação.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte Recorrente se insurge contra a sentença prolatada alegando que não teria ocorrido a prescrição, porquanto o prazo prescricional aplicável seria de 5 anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Sem razão a parte Recorrente porque o marco inicial da prescrição, no caso de inscrição indevida, sem provas da contratação, é de 3 anos. No caso, impugna a parte Recorrente a inscrição nos órgãos de proteção ao argumento de que não possui qualquer relação jurídica. Assim, o marco inicial da contagem do prazo prescricional de fato é a data da restrição nos órgãos de proteção.

No caso dos autos, a restrição fora efetuada em 4/03/2016, sendo a ação proposta em 18/12/2020, portanto, já havia transcorrido o prazo de 03 (três) anos para busca de reparação por prática de ato ilícito. Portanto, ocorrida a prescrição da pretensão, posto que o prazo é trienal.

Dispõe o artigo 206, §3º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EVIDENCIADA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS AFASTADA EM VISTA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART.206, §3º, INC. V DO CC
. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007324916, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 12/12/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DEVIDA. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Autor narra que teve seu nome negativado, sem notificação prévia, referente ao valor de R$ 756,80, na qual postula indenização pelo abalo sofrido. 2. Ré que alega a prescrição trienal, sustentando que o direito do autor para postular indenização restou prescrito, pois a disponibilização se deu em 19/04/2013 (fl. 16) e a demanda somente proposta em 12/01/2017. Além disto, demonstra o envio de notificação pelo correio, na data de 08/04/2013, conforme fls. 68/70, desincumbindo-se, assim, do ônus que lhe é imposto, nos termos do art. 373, II, do CPC, em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3.
Prescrição
operada, porquanto a ação foi ajuizada em 12/01/2017, quando já transcorrido o prazo prescricional, inexistindo causa interruptiva a ser sopesada
. 4. Sentença de extinção que merece ser mantida, com base no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006927677, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 22/11/2017)

Evidente, pois, a ocorrência da prescrição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021